Tribunal: TJMT
Processo: 1018851-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018851-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), RAFAEL MARINHO DA SILVA - CPF: 034.299.001-23 (PACIENTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL MARINHO DA SILVA
IMPETRANTE: ALYNNSON CORREA FERNANDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – MATÉRIA EXAMINADA EM WRIT ANTERIOR – MERA REITERAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO - TESE DE AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA – FEITO SENTENCIADO – OBRIGATORIEDADE DE REVISÃO CESSADA – PRECEDENTES DO STJ – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

Os argumentos referentes à ausência dos requisitos da prisão preventiva, ainda que com outra roupagem, constituem reiteração de argumentos anteriormente analisados, não sendo passíveis de conhecimento
.

“O dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva, cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal”
(RHC 135.000/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021).

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018851-58.2021.8.11.0000

PACIENTE: RAFAEL MARINHO DA SILVA
IMPETRANTE: ALYNNSON CORREA FERNANDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rafael Marinho da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narra que o paciente foi preso em 13.10.2020, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, sendo processado e ao final condenado. Em face da sentença foi apresentado recurso de apelação, postulando-se pela apresentação das razões recursais na instância superior.

Aduz que a última revisão da prisão preventiva ocorreu em 17.3.2021, quando da prolação da sentença condenatória. Afirma, ainda, que apesar de postulado o reexame na origem, não houve deliberação judicial até o presente instante.

Argumenta que o Ministério Público opinou pelo parcial provimento do apelo defensivo, o que certamente ensejará profunda modificação na pena, inclusive quanto ao regime inicial.

Assim, postula que seja concedida a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva ou determinar que o juízo acoimado coator faça o reexame da medida.

Indeferi o pedido de liminar, dispensando as informações (ID 106187452).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 1069446476).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e, nesta extensão, pela denegação da ordem (ID 1093877490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL MARINHO DA SILVA
IMPETRANTE: ALYNNSON CORREA FERNANDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Rafael Marinho da Silva
, além da revisão periódica da custódia cautelar.

Como consignei na liminar, não visualizo a ilegalidade sustentada na inicial. Os fundamentos que ensejaram a negativa de o paciente recorrer em liberdade foram reexaminados pelo Tribunal de Justiça, no HC n. 1001748-38.2021.8.11.0000, julgado em 8.6.2021.

Naquela ocasião, se compreendeu que “
inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e
[a prisão preventiva]
se faz necessária para
evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pelo Magistrado, o paciente possui diversas ações penais, inclusive após alcançar a liberdade, com medidas cautelares diversas da prisão, voltou a delinquir, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida
”.

Assim, evidentemente, os argumentos referentes à ausência dos requisitos da prisão preventiva, ainda que com outra roupagem, constituem reiteração de argumentos, não sendo passíveis de conhecimento.

Outrossim, o juízo singular concluiu a entrega da prestação jurisdicional, com a prolação da sentença de mérito, estando impossibilitado de reavaliar a cada 90 dias a prisão preventiva, sendo certo que este ônus não se aplica na fase recursal.

Sobre a questão, o STJ tem compreendido que “
o dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva,
cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu
, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal
” (RHC 135.000/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021).

Não há, portanto, nesta fase recursal, a obrigatoriedade de revisão periódica da prisão preventiva, inexistindo a ilegalidade arguida.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021